Tribunal: STF
Processo: HC 270777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Ubaldo Barbosa outros, em favor de Ivan Sodario da Silva Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AgRg no HC n. 967544/SP (eDOC 13).
Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006) e à 6 meses de detenção, pelo cometimento do delito de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). (eDOC 12, p. 697-709)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolvê-lo quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) e reduzir a pena quando ao crime do art. 307 do Código Penal ao patamar de 3 meses de detenção. (eDOC 12, p. 934-951)
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto (eDOC 12, p. 1148-1151). Interposto agravo regimental, o Relator, monocraticamente, deu provimento ao recurso, para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e reduzir a pena a 4 anos e 2 meses de reclusão (eDOC 12, p. 1170-1172).
O Ministério Público interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma deu provimento, para afastar a mencionada minorante e restabelecer a pena fixada pelo Tribunal estadual. (eDOC 13).
Nesta Corte, reafirmam a aplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
Aduzem que “Não há, para além da quantidade da droga, a indicação de mais nenhum outro elemento concreto a demonstrar o envolvimento do Paciente com o crime organizado”. (p. 6)
Afirmam que, “ao contrário do que fez crer 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o TJSP deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, apenas e tão-somente em virtude da quantidade da droga, razão pela qual, na esteira da jurisprudência deste Supremo, cumpre reformar o acórdão ora impugnado.” (p. 9)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 ou intermediária, com a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o relatório.
Decido.

De início, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:

Segundo o apurado, no dia 04 de dezembro de 2013, HENRIQUE logrou locar o box 136 da empresa RW Administradora e Empreendimentos Ltda. — EPP, situada no local dos fatos (fls. 96/104), o qual utilizaria para finalidade ilícita, qual seja, armazenamento de drogas, anfetaminas, medicamentos e produtos de uso controlado. 
Assim, para evitar sua identificação na eventualidade de drogas e produtos supra serem localizados no local, apresentou-se, por ocasião da contratação junto aos responsáveis pela empresa supra, como sendo João Pedro Soares, fornecendo os dados qualificativos deste, inclusive RG 520.118.600-91. 
Como HENRIQUE passou a armazenar elevada quantidade de drogas, anfetaminas e produtos de uso controlado no local supra, no dia 17 de maio de 2014 (fls. 105/112), locou também o box 319, valendo-se do mesmo artifício acima, ou seja, identificando-se como João Pedro Soares, RG 520.118.600-91, por ocasião da contratação, a fim de ocultar sua verdadeira atividade caso os produtos fossem localizados. 
Há notícias ainda, de que HENRIQUE, ainda valendo-se do emprego de identidade falsa, teria locado, no período aproximado de dezembro de 2013 a maio de 2014, os boxes 301 e 314 junto à empresa supra para a mesma finalidade, ou seja, armazenar drogas, anfetaminas, medicamentos e produtos controlados. 
No inicio de abril de 2014, HENRIQUE ajustou-se com GUILHERME, a fim de que este se incumbisse de receber drogas, anfetaminas e produtos controlados que seriam armazenados nos boxes e, posteriormente, sob sua orientação, os retirasse e entregasse a terceiros. 
Para o sucesso da empreitada supra, HENRIQUE comprometeu-se a depositar, mensalmente, importância entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 na conta de GUILHERME (fls. 129 e 134), forneceu a este um celular através do qual o contatava e ainda, enviou e-mails para a empresa RW Administradora e Empreendimentos Ltda. — EPP, sempre intitulando--se João Pedro Soares, nos quais autorizava o acesso deste aos boxes contratados (fls. 22/23), inclusive o de número de 136. 
Assim, com a frequência de duas a três vezes na semana, GUILHERME, sob a orientação de HENRIQUE, recebida na empresa W Administradora e Empreendimentos Ltda. — EPP caixas com drogas, anfetaminas e produtos controlados, os quais armazenava nos boxes contratados e, posteriormente, ainda sob a orientação do segundo, retirava-os e, utilizando seu próprio veículo, transportava-os até o destino traçado pelo primeiro, a fim de entregá-los a pessoas previamente determinadas por este. 
Poucos dias antes de 20 de maio de 2014, HENRIQUE noticiou a GUILHERME que receberia caixas contendo ecstasy, as quais foram recebidas pessoalmente pelo segundo na empresa, o qual se incumbiu de guardá-las no box 136. 
HENRIQUE e GUILHERME, únicos autorizados a acessar o box 136, mantiveram a carga de ecstasy depositada no local até o dia 20 de maio de 2014 quando Agentes da Receita Federal, em diligências de rotina, seguiram até a empresa locadora de boxes e, ao vistoriarem o box 136, localizaram, uma caixa contendo, em seu interior, 13.916 g de Metanfetamina e Clobenzorex, distribuídos em 49.000 comprimidos coloridos, conhecidos como ecstasy. 
No mesmo box 136 foram ainda localizadas outras caixas contendo 6.200 frascos de vidro contendo, no total 235.800 ml de éter dimetílico e 1,1 dicloro 1 fluoretano (freon), cujos efeitos são similares aos do cloreto de etila, princípio ativo do lança-perfume. 
Nos demais boxes foram ainda apreendidas anfetaminas e medicamentos, sendo que as investigações em relação a tal apreensão foram desmembradas. 
Saliento que o Clobenzorex é considerado substância psicotrópica sujeita a notificação de Receita "A" nos termos da Lista A3 da Portaria SVS/MS 344/98, sendo ainda, a Metanfetamina, substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da lista F2 da mesma Portaria SVS/MS 344/98.” (eDOC 12, p. 49-51)

Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pelo não cabimento da benesse com amparo nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, considerando as razões deduzidas pela instância ordinária, constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendido mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo Tribunal de origem, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação dos pacientes ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. 
Acerca do tema, assentou a Corte a quo (e-STJ fl. 998, grifei): 
Quanto ao redutor previsto no art. 33, §4 1 da Lei 11.343/06, conquanto a norma disponha acerca dos requisitos para a incidência da diminuição, o critério utilizado para nortear a fração é a quantidade da apreensão, enquanto indicativo da censurabilidade da conduta. Nesse passo, é evidente que manter em depósito 49.000 comprimidos de ecstasy, para a finalidade clara de fornecimento a terceiros, fomentará o cometimento de dezenas de milhares de outros delitos de pequenos tráficos. Tal circunstância do fato delituoso impede que os agentes sejam apenados da mesma forma que o delito da mesma tipificação, porém relativo à apreensão de duas ou três unidades. O desvalor da conduta, em uma e outra situação, é diverso e deve ser considerado na forma daquele dispositivo penal, de aplicação cogente. 
Saliente-se que o beneficio previsto na mencionada norma (art. 33, § 4° da Lei Antidrogas) destina-se ao pequeno traficante, que sendo primário e de bons antecedentes, revele, pelo delito praticado, que o fato foi um acontecimento eventual, que deva ser merecedor de uma redução da pena, de molde a favorecer a recuperação social do agente. Por isso a lei nega-o àquele "que se dedique às atividades delituosas'; ou seja, se as circunstâncias do fato indicam não ser o delito uma atividade acontecida por um impulso de momento, mas algo revelador da intensa dedicação ao crime, não cabe a redução. Assim, levando-se em conta a estrutura do tráfico discutido neste processo, em que houve a locação de boxes para armazenamento das substâncias entorpecentes, resta evidente a maior intensidade do tráfico e, portanto, acentuada censurabilidade da conduta, não havendo motivo para a incidência de um benefício que busca incentivar o pequeno e eventual traficante, diferenciando o desvalor da conduta deste — muito menor — daquela de quem se revela dedicado ao intenso delito.
[...]
Assim, os réus não fazem jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo que restabeleço a pena de 5 anos de reclusão, imposta pela prática do delito de tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto (concedido em decisum às e-STJ fls. 1.147/1.115). 
Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa parte, dou provimento ao agravo regimental, nos termos ora delineados.” (eDOC 13 - grifos originais)

Na espécie, a conclusão das instâncias pretéritas no sentido de que o paciente se dedica ao tráfico ilícito de drogas não foi apoiada em meras ilações ou suposições, como se alega. Sobressai dos autos que o paciente foi condenado porque mantinha em depósito 49.000 comprimidos de ecstasy para fornecimento a terceiros, além de “6.200 frascos de vidro contendo, no total 235.800 ml de éter dimetílico e 1,1 dicloro 1 fluoretano (freon), cujos efeitos são similares aos do cloreto de etila, princípio ativo do lança-perfume.” 
Além do mais, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito (locação de boxes para armazenamento das substâncias), concorreram para convencer as instâncias ordinárias da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente